Tribunal: TJSP
Processo: 2242140-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242140-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante NACIONAL
TUBOS INDUSTRIAL LTDA., são agravados FENIX TUBOS DE AÇO LTDA, JURACI
APARECIDA DE ARAÚJO e APPARECIDA ARGENTINO PAULESCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242140-70.2019.8.26.0000 -Voto no 23107 egf
2
VOTO No 23.107
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242140-70.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 6a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MAURO CIVOLANI FORLIN
AGRAVANTE: NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA.
AGRAVADOS: FENIX TUBOS DE AÇO LTDA, JURACI APARECIDA DE ARAÚJO E
APPARECIDA ARGENTINO PAULESCHI
EXECUÇÃO. Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que
indeferiu a instauração do incidente. Pedido fundado na alegação de
dissolução irregular da sociedade empresarial. Necessidade de
instauração do incidente, em prestígio ao devido processo legal.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (fls. 45/46)
que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica interposto pela agravante.
Sustenta a agravante, em síntese: a) não ter localizado bens da executada
(BacenJud, Renajud, Infojud e Arisp) e que, em consulta ao sítio do TJ, verificou a
existência de várias ações contra ela, tendo sido dissolvida pela sócia, mas sem quitação
da obrigações, demonstrando o abuso de personalidade; b) o magistrado rejeitou
liminarmente o incidente, sem instauração do contraditório; c) foram demonstrados os
requisitos exigíveis pelo artigo 135, do CPC; d) a sócia Apparecida ingressou na
sociedade em abril de 2014, desligando-se em agosto de 2015, mas a dívida foi
constituída entre 22.6.2015 e 13.8.2015, ou seja, no período em que ainda participava do
quadro societário, devendo ser responsabilizada.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 276) e respondido (fls. 294).
VOTO
A douta decisão recorrida indeferiu, de plano, o processamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a
agravante não comprovou o abuso de personalidade, desvio de finalidade social ou a
confusão patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242140-70.2019.8.26.0000 -Voto no 23107 egf
3
Entretanto, o pedido de instauração do incidente está fundado em suposta
dissolução irregular das atividades da empresa, fato que, se comprovado, poderia
ensejar a excepcional medida pretendida.
Assim, embora não se possa concluir pela procedência do pedido de
desconsideração sem a prévia instauração do contraditório, os fatos narrados pela
agravante e as provas por ela produzidas autorizam a instauração do incidente para
regular apuração da conduta dos sócios da empresa agravada.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu, de plano, o pedido de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade executada. Inadmissibilidade. Desnecessidade de que, logo no
requerimento de instauração do incidente, já estejam demonstrados todos
os requisitos legais, que poderão ser comprovados no próprio incidente,
com o exercício do contraditório e a instrução probatória. Recurso provido
para determinar a instauração do incidente.” (TJSP; AI no
2171611-60.2018.8.26.0000; Rel. Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de
Direito Privado; j. em 19.10.2018).
“Prestação de serviços
Ação indenizatória julgada procedente

Cumprimento definitivo de sentença Desconsideração da personalidade
indeferida
Anterior recurso determinando a instauração do incidente
(CPC, arts. 133 e 134) Decisão agravada que o indeferiu de plano
Necessidade de citação dos sócios e eventual instrução probatória (CPC,
arts. 135 e 136) Reforma da decisão de primeiro grau para determinar o
processamento do incidente instaurado
Agravo provido em parte.”
(TJSP; AI no 2194989-45.2018.8.26.0000; Rel. Des. Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 1.10.2018).
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Pedido de
desconsideração da personalidade jurídica
Indeferimento de plano

Empresa que não fora localizada em endereço conhecido - Igualmente
não fora localizado patrimônio para fazer frente ao débito noticiado nos
autos
Indícios de possível gestão fraudulenta - Necessidade de
instauração do incidente e citação dos interessados, para fins de regular
instrução, precedida da instalação do contraditório
Inteligência dos
artigos 134 e 135/CPC Resta desacolhido, entretanto, o pedido para
imediata constrição de bens, porque, no momento, não se encontram
incluídas na lide os terceiros indicados - Decisão reformada Recurso
parcialmente provido. (TJSP; AI no 2079974-28.2018.8.26.0000; Rel. Des.
Claudia Grieco Tabosa Pessoa; 19a Câmara de Direito Privado; j. em
21.5.2018).
Necessário, pois, o processamento do incidente de desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242140-70.2019.8.26.0000 -Voto no 23107 egf
4
personalidade jurídica.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator